Tribunal: TJDFT
Processo: 0736144-30.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736144-30.2018.8.07.0001 RECORRENTE: LUIS FELIPE LIMA DE SOUSA DIAS RECORRIDO: BANCO J. SAFRA S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE GRAVAME. ASTREINTES. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Não há interesse recursal quanto à multa diária fixada em tutela provisória, uma vez que, confirmada em sentença, o Autor deverá simplesmente promover a fase de cumprimento de sentença, oportunidade em que será dilucidada a questão das astreintes fixadas na origem. 2 – Não obstante o aborrecimento causado pela manutenção indevida de gravame sobre o veículo financiado, não foi demonstrada a existência de qualquer consequência mais gravosa a decorrer do fato, tal como anotação do nome do Autor em cadastro de inadimplentes, recusa de crédito em estabelecimentos comerciais ou medidas semelhantes, de maneira a implicar abalo moral, por isso se compreende que o ocorrido limita-se ao âmbito das adversidades inerentes à vida em sociedade, não gerando, por conseguinte, direito à percepção de indenização por danos morais. Apelação Cível desprovida. O recorrente aponta divergência jurisprudencial quanto ao cabimento de condenação do recorrido ao pagamento de compensação por danos morais, ao argumento de que a demora na baixa do gravame não se trataria de simples descumprimento contratual, acarretando dano moral in re ipsa. Colaciona julgados do TJMG, do TJSP e do STJ. Contudo, deixa de particularizar qual dispositivo legal reputa malferido. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de particularização do dispositivo de lei federal objeto de divergência jurisprudencial consubstancia deficiência bastante a inviabilizar a abertura da instância especial. Incidência da Súmula 284/STF.” (AgInt no AREsp 1437000/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 3/6/2019). Demais disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado acerca da inexistência de dano moral compensável decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024